Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-39.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800984-39.2024.8.14.0035

APELANTE: LEANDRO ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0800984-39.2024.8.14.0035

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: LEANDRO ARAÚJO SILVA

DEFESA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM – DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, inciso VII c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar é devida a isenção da pena na forma do art.28, §1º, do CP com base na alegação de que o

crime foi cometido sob efeito de dependência química, causada pelo consumo de entorpecentes; (ii) vislumbrar se é pertinente a redução da pena nos termos do art.28, §2º, do CP sob idêntico fundamento; (iii) saber se dever haver o decote da pena-base em 06 (seis) meses diante da inidoneidade da fundamentação adotada para negativar a circunstância judicial do comportamento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal quanto à reforma da dosimetria da pena para excluir a negativação da circunstância judicial do comportamento da vida, eis que o vetor foi valorado de forma neutra pela sentença recorrida.

4. Indevida a isenção ou exclusão da pena na forma do art.28, §§1º e 2º do CP, pois emerge da instrução processual que o suposto estado de embriaguez do réu durante a ação criminoso adveio de ato voluntário e não de caso fortuito e força maior como exige a redação do art.28, §§1º e 2º, do CP.

5.

Não consta dos autos instauração de incidente de insanidade mental com vistas a elucidar a capacidade de discernimento e autodeterminação do réu por conta da sua suposta condição de usuário de drogas, tampouco a Defesa requereu sua instauração em suas manifestações ao longo da marcha processual, sendo forçoso reputar o réu como plenamente imputável, mormente considerando que confessou em juízo a autoria delitiva de forma lógica e coerente.

6. Redimensionada a pena de ofício para afastar o vetor das circunstâncias do crime como desfavorável, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la como a agravante da reincidência e agravar a pena tão apenas em razão da vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos na data do fato, mantido

o cálculo dosimétrico constante da sentença recorrida na derradeira etapa de dosimetria, obtendo-se a pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido. De ofício, redimensionada a pena.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.14, II, 61, I, II, alínea “h”, 65, III, alínea “d”, 157, §2º, inciso VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEANDRO ARAÚJO SILVA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 150, “caput”, c/c art. 157, §3º, inciso II, c/c art.14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (ID 24523271).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, inciso VII c/c art. 14, II ambos do Código Penal (ID 24523300).

Em suas razões recursais (ID 24523319), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a isenção de pena nos termos do art.28, §1º, do CP, considerando que o crime foi cometido sob efeito de dependência química, causada pelo consumo de entorpecentes; (ii) subsidiariamente, a redução da pena nos termos do art.28, §2º, do CP sob idêntico fundamento; (iii) decote da pena-base em 06 (seis) meses em razão da adoção de fundamentação inidônea para negativar a circunstância judicial do comportamento da vítima.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID

24523322).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26590692).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - PARCIAL CONHECIMENTO

Em suas razões recursais (ID 24523319), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver o decote da pena-base em 06 (seis) meses em razão da adoção de fundamentação inidônea para negativar a circunstância judicial do comportamento da vítima.

Contudo, em análise da sentença recorrida, constato que o Juízo
a quo
, ao fundamentar os vetores do art.59 do CP, indicou que “O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.”, valorando, portanto, a circunstância judicial como “neutra”.

Assim, falece ao recorrente interesse processual na reforma da sentença recorrida neste ponto, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO do recurso
, neste particular.

Contudo, concernente às demais teses recursais, depreendo que a
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA NA FORMA DO ART.28, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL

Em suas razões recursais (ID 24523319), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a isenção de pena nos termos do art.28, §1º, do CP, considerando que o crime foi cometido sob efeito de dependência química, causada pelo consumo de entorpecentes; (ii) subsidiariamente, a redução da pena nos termos do art.28, §2º, do CP, sob idêntico fundamento.

Não assiste razão à Defesa.

Segundo o art.28, §1º, do CP,
“É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Por sua vez, o art.28, §2º, do CP prescreve hipótese de redução da pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) “se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

De acordo com a doutrina penalista, embriaguez é “É a
intoxicação aguda
produzida no corpo humano pelo
álcool ou por substância com efeitos análogos
, apta a provocar a exclusão da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Como exemplos de substâncias de efeitos análogos podem ser apontados o éter, a morfina, o clorofórmio e quaisquer outras substâncias entorpecentes, ainda que não previstas na Portaria do Ministério da Saúde responsável por essa tarefa, dependendo, nesse caso, de perícia médica.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentando. 13 ed. rev.atual, ampl. 3 Reimp. Rio de Janeiro: Método,2025, pag.250) (grifo do autor)

Em análise dos autos, verifico que, ao relatar a dinâmica delitiva nas duas fases da persecução penal, a vítima nada disse no sentido de que o acusado aparentava estar drogado no momento da ação delitiva.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado aduziu que era usuário de maconha e pedra, nada declarando se estava sob efeito de entorpecente durante a empreitada criminosa em virtude de ter exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 24523266 – fl.21).

Em juízo, o réu não ratificou sua condição de usuário de entorpecente, porém confessou a autoria delitiva, aduzindo que brigou com a sua esposa em razão de uma crise de ciúmes e, por conta disso, resolveu “afogar as mágoas”, consumindo álcool e drogas, cometendo, em seguida, o crime narrado na denúncia.

Nesse contexto, vislumbro que não se revela juridicamente possível aplicar a exclusão ou redução da pena requerida pela Defesa, pois emerge da instrução processual que o suposto estado de embriaguez do réu durante a ação criminoso adveio de ato voluntário e não de caso fortuito e força maior como exige a redação do art.28, §§1º e 2º, do CP.

Além do mais, não consta dos autos instauração de incidente de insanidade mental com vistas a elucidar a capacidade de discernimento e autodeterminação do réu por conta da sua suposta condição de usuário de drogas, tampouco a Defesa requereu sua instauração em suas manifestações ao longo da marcha processual, notadamente após o interrogatório judicial do réu, na fase do art.402, do CPP.

Portanto, forçoso considerar o acusado como plenamente imputável, mormente quando confessou em juízo a autoria delitiva de forma lógica e coerente.

Desse modo,
nego provimento ao apelo defensivo
, neste particular.

DO REEXAME DE OFÍCIO DA PENA

Passo à análise de ofício da pena imposta,
considerando que constitui matéria de ordem pública e demanda reparos no presente caso.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 24523308), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente o vetor das circunstâncias do crime, sendo a pena elevada no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(ii) na 2ª fase, houve a incidência das agravantes da reincidência e da condição de idoso da vítima, elevando-se a pena para 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa; (iii) na 3ª fase, houve a redução da pena em 1/3 (um terço) em virtude da minorante da tentativa e seu recrudescimento em 1/3 (um terço) como decorrência da aplicação da majorante do uso de arma branca, resultando, assim,
na pena definitiva de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Referente às
circunstâncias do crime,
a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.”
(
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou como desfavoráveis as circunstâncias do crime, visto que “(...)
o réu teve a ousadia de invadir a residência do idoso ora vítima, local de descanso.”. Contudo, a fundamentação adotada não se revela escorreita, eis que o delito de violação de domicílio se tratou de crime-meio para viabilizar o cometimento do crime-fim de roubo tentado. Tanto é assim que a sentença combatida se valeu dessa fundamentação para absolver o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art.150, CP). Portanto, não há como os fatos em questão servirem para recrudescer a pena-base sob pena de
bis in idem
.
Assim, afasto a negativação do vetor.

Na
1ª fase de dosimetria
, passando a inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria
, reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art.65, III, alínea “d”, CP), eis que o réu admitiu a autoria do ilícito penal em juízo.

Mantenho a incidência da agravante da reincidência (art.61, I, CP) à vista da certidão de antecedentes criminais de ID 24523187.

Mantenho a aplicação da agravante prevista no art.61, II, alínea “h” do CP por ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos (art.61, II, alínea “h”), eis que a vítima possuía 75 (setenta e cinco) anos (nascido em 06/04/1949 – ID 24523266 – fl.14) na data do fato (20/07/2024 – ID 24523271).

Efetuo a
compensação
entre a agravante da reincidente e a atenuante da confissão espontânea nos moldes do
Tema Repetitivo nº.585 (STJ).

Assim, exaspero a pena tão apenas em relação a circunstância agravante remanescente (
art.61, II, alínea “h” do CP
) na fração jurisprudencialmente concebida de 1/6 (um sexto), obtendo, assim, a
pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
3ª fase de dosimetria,
mantenho o arrefecimento da pena na fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa e a elevação da sanção penal no índice de 1/3 (um terço) em razão da majorante do uso de arma branca, totalizando, assim, a pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, que torno concreta e definitiva
.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a reincidente do réu,
mantenho o regime inicial fechado.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
da apelação, e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025